Tribunal: STF
Processo: RE 1446001
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS. RECONHECIMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115-ED-ED. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO ATÉ A MP N° 2.225-45/01. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 



    1. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal no expediente administrativo nº 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou a sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida. 



    2. Nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorrente a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não há que se falar em prescrição no caso dos autos. 



    3. ‘O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito da Terceira Seção, de que é possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08 de abril de 1998 - data do início da vigência da Lei 9.624/98 - até 05 de setembro de 2001, quando teve início a vigência da MP 2.225-45/01.



    4. Transcorrido tempo hábil para que fossem tomadas as providências necessárias para o pagamento, não é aceitável que a parte autora deva esperar indefinidamente uma atitude da União Federal, a fim de perceber a verba a que tem direito.” (Doc. 16, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, incisos X e XV, 61, § 1º, inciso II, alínea a, 96, inciso II, alínea b, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, nos termos do Decreto 20.910/1932. No mérito, alega, em síntese, que é improcedente o pedido de incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos” indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (Docs. 22 e23).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, inicialmente, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 29) e, posteriormente, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador de origem, para eventual juízo de adequação ao Tema 395 da Repercussão Geral, em razão da superveniência do julgamento de mérito do processo-paradigma, RE 638.115 (Doc. 39, p. 35-37). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. DISTINÇÃO. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225-48/2001, alcança o(a) servidor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019). Assim, o direito ao pagamento de saldo relativo a valores reconhecidos administrativamente -, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI -, enquadra-se à(s) situação(ões) abrangida(s) pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395). 



    3. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma.” (Doc. 43, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 49).



    A União, então, ratificou o recurso extraordinário anteriormente interposto (Doc. 51).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, assevere-se que a matéria relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, inciso LV) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto ao mérito da presente controvérsia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/08/2015, entendeu não ser possível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre as edições da Lei 9.624/1998 e da Medida Provisória 2.225-48/2001. O acórdão restou assim ementado, in litteris:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”



    Nada obstante, aos julgar embargos de declaração opostos, o Plenário desta Corte modulou os efeitos do julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 08/05/2020)



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisões administrativas proferidas antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a sua exigibilidade até absorção integral por reajustes posteriores, consoante se colhe dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 830.308-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 07/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. No caso concreto, constata-se que não houve no acórdão recorrido e no apelo extremo discussão a respeito de reestruturação de carreira, para fins de reconhecer eventual absorção da referida vantagem. 



    5. Assim, não é possível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 e com base em análise de legislação infraconstitucional, verificar se houve ou não reestruturação na carreira, para fins de aplicação da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED (Tema 395) da sistemática da repercussão geral. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.289.054-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor Público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.384.739-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.391.021-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.394.072-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.407.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/02/2023, destaquei)



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 852.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/05/2022; RE 1.365.497, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/02/2023; RE 1.387.542, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/06/2022; RE 1.398.511, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/09/2022; e RE 1.401.006, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/02/2023.



    Destarte, o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente